Tribunal: TJDFT
Processo: 0713557-86.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora, sob o argumento de que o acórdão padece de omissão e contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) direito à devolução em dobro do valor de R$54,52; e (ii) direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Diferente do alegado, a embargante não comprovou o pagamento em duplicidade do valor de R$54,52, assim como não comprovou que o valor não era devido.
5. Outrossim, a matéria devolvida foi analisada, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido. O dano material, por si só, não gera dano moral e, no caso, o colegiado entendeu que os atributos pessoais da autora não foram violados (itens 11 e 12 do acórdão).
6. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da embargante não faz exsurgir vício no acórdão.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 48.